Tribunal: TJSP
Processo: 2053815-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ausência de elementos que invalidem a presunção de hipossuficiência financeira. Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios. Na análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que a agravante trabalha como técnica de enfermagem e indicou ter rendimentos liquidos mensais de, em média, R$ 2.500,00. Aliado a isso, a autora está isenta na declaração de imposto de renda e movimenta valores módicos em sua conta bancária. Além disso, constata-se-se que autora negociou o valor conserto para menos custoso, e ainda efetuou o pagamento em pequenas parcelas, antes da retirada do veículo. Esse conjunto probatório permite a conclusão pela hipossuficiência financeira do autor que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade processual pretendida. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, incluindo-se desta Turma julgadora. Gratuidade processual deferida.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.